Tribunal: TJDFT
Processo: 0719396-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719396-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELIAS ALVES DE QUEROZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Na origem, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela que visava a autorização do depósito em juízo da parcela incontroversa do financiamento pactuado entre as partes ou, em pedido subsidiário, o depósito da parcela integral, visando manter o agravante na posse do veículo. Nesta instância recursal, o pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão proferida no ID 36404631. Em seguida, no ID 40405426, esta Relatoria reconheceu a perda do objeto do agravo de instrumento, em razão da sentença proferida pelo juízo de origem nos autos principais. O agravante opôs embargos de declaração no ID 40710824. Alega a ocorrência de obscuridade na r. decisão, enfatizando que a ação principal ainda não transitou em julgado e, por tal razão, não poderia ser reconhecida a perda do objeto do presente agravo. Não lhe assiste razão. É cediço que os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na espécie, não verifico a ocorrência da alegada obscuridade. Conforme farta jurisprudência, e já explicado na decisão embargada, a prolação de sentença nos autos principais acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal, uma vez que a matéria ora impugnada será devolvida para apreciação do Tribunal em sede de apelação. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃOCONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DEERROR IN PROCEDENDOE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. 3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. (Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA PRECLUSA. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MULTA. Não se conhece do recurso, por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o agravo de instrumento perdeu de forma superveniente seu objeto, por ter sido proferida sentença nos autos de embargos de terceiro opostos contra o cumprimento de sentença de origem, com manifestação expressa sobre a matéria discutida no recurso, a respeito da qual foi reconhecida a preclusão. Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1371404, 07038770320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. A parte agravante interpôs agravo de instrumento para reformar a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que negou a tutela de urgência sob o fundamento de que a interpretação da Corte de Contas do DF sobre os custeios e despesas do plano de saúde possui embasamento legal. 2. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal aponta a ilegitimidade passiva da agravante. No mérito, sustenta a legalidade da cobrança. 3. Ilegitimidade ativa. As entidades de classe têm legitimidade ativa para ajuizar demanda judicial, submetida ao rito comum ordinário, buscando a defesa dos interesses de seus associados, sendo prescindível autorização expressa nesse sentido. Além disso, o Estatuto da FONAP estabelece expressamente ser objetivo da associação promover a representação e defesa judicial e extrajudicial dos direitos dos associados e seus dependentes, além de haver autorização de todas as interessadas no ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada. 4. Consultando os autos originários, verifico o proferimento de sentença de cognição exauriente quanto a questão controvertida em 26/11/2021 (ID 107019102). Com a superveniência de pronunciamento judicial, não vislumbro a existência do interesse e da utilidade no julgamento do mérito recursal, já que a tutela jurisdicional foi prestada pelo juízo de origem. 5. Cito precedente de minha relatoria: JOAQUIM BARBOSA DE OLIVEIRA vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1378658, 07280941320218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. 6. A liminar pleiteada no agravo de instrumento foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e o proferimento de sentença na ação originária, julgando improcedentes os pedidos iniciais, implica na perda de objeto de toda a extensão dos pedidos formulados nesta demanda. 7. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1394208, 07276610920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 13/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Revela-se, com a devida vênia, a intenção do agravante em perseguir a reapreciação da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Das razões recursais transparece a discordância do recorrente com a fundamentação em que se consolida o r. decisum. Infere-se, pois, pretender rediscutir a decisão, o que não é passível em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora